Tribunal: CARF
Processo: 10830.008742/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008742/2010-44
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-010.258 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

VILLARES METALS S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/10/2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso
de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.
DESISTÊNCIA DO RECURSO. RENÚNCIA.
Em face da renúncia ao recurso voluntário por parte do sujeito passivo
mediante a formalização do pedido de desistência, não há mais litígio a ser
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos de ofício e voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 3175 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008742/2010-44
Fl. 3395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008742/2010-44

Pois bem. Trata-se de auto de infração n° 37.240.726-9 referente às contribuições
previdenciárias previstas no art. 22, incisos I e II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
relativas às competências 03/2005, 04/2005, 07/2005, 03/2006, 04/2006, 07/2006, 08/2006,
03/2007 a 08/2007 e 10/2007, tendo a auditora fiscal justificado o lançamento de ofício no fato
de que a contribuinte teria pago a seus segurados empregados valores a título de Participação nos
Lucros e Resultados — PLR sem observância de requisitos legais.
Cientificada regularmente do auto de infração em 06/07/2010, a contribuinte
apresentou impugnação em 04/08/2010 (fls. 136/156), na qual alega:
1.
Ocorreu a decadência dos valores lançados relativos a competências anteriores a
06/07/2005, por força de aplicação do disposto no § 4° do art. 150 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional;
2.
O agente público transpôs os limites de sua competência para examinar o
Programa, fazendo juízo valorativo que não lhe cabia em relação aos critérios
adotados na negociação (...). Ademais, calcou suas conclusões em premissas
equivocadas, uma vez que o Programa cumpriu rigorosamente as disposições da
Lei da PLR, seja (..) pela presença inequívoca do Sindicato em todos os atos de
sua negociação; seja (..)pelo efetivo arquivamento dos acordos perante o
Sindicato;
3.
Ao contrário do que afirma a auditora fiscal, o Sindicato sempre esteve presente,
sempre foi consultado e sempre teve voz nas reuniões e nos instrumentos de
negociação, o que pode ser atestado não apenas pelos presentes às reuniões, mas
também pelo exame dos documentos produzidos por ocasião das negociações
anexados aos autos, nos quais as declarações do representante do sindicato
sempre se fizeram presentes;
4.
Não se pode falar em ausência de representante do Sindicato pela ausência da
aposição de assinatura de seu representante em alguns instrumentos, quando tal
omissão tenha ocorrido sob expressa ressalva;
5.
Não cabe nenhum questionamento a respeito da representatividade do sr. Arlindo
Gonçalves de Santana como membro do sindicato da categoria nas negociações
do PLR, como pode ser atestado por documentos juntados aos autos, sendo que
sua representatividade perdura até a presente data;
6.
O arquivamento do "instrumento de acordo celebrado' nos dizeres do § 2° do art.
2° da Lei da PLR efetivamente ocorreu, mediante a entrega da cópia do referido
acordo ao representante do sindicato presente às reuniões. Ademais, buscou por
diversos meios dar conhecimento inequívoco de todos os atos ao Sindicato,
embora em algumas oportunidades não tenha conseguido cópia do "recebido' por
recalcitrância e desorganização da instituição sindical. Não pode compelir o
sindicato a possuir organização cartorária ou de repartição pública. Em respostas
às intimações sempre foi enfática em demonstrar que exauriu, nos limites do
razoavelmente exigível, suas tentativas de entregar correspondências com cópias
de documentos ao Sindicato. Mas é certo que a empresa cumpriu com o
comportamento esperado, fazendo chegar ao conhecimento da entidade sindical a
intenção de negociar o Programa, facultando voz e participação efetiva de
membro indicado pelo Sindicato para participar — e até mesmo divergir,
discordar e registrar seu dissenso — das negociações;
7.
Não cabe discutir a composição das comissões de negociação do acordo do
Programa. A Lei da PLR (art. 20, inciso I) não contempla formalidades, não
existindo exigência legal acerca da paridade, muito embora se a tenha respeitado.
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008742/2010-44

Algumas divergências numéricas mínimas devem-se à inclusão de pessoas na
categoria de "representantes" de uma das partes, quando efetivamente
funcionaram como secretários, ou convidados das sessões;
8.
Não é cabível o questionamento acerca do teor dos critérios eleitos entre
empregador e empregados. Nem mesmo o órgão de cúpula da Justiça
Especializada tem desconsiderado o ajuste (ato jurídico perfeito, celebrado no
âmbito da autonomia das vontades) entre empregador e empregado. O juízo
formulado pela auditora fiscal extrapola materialmente sua competência
funcional;
9.
Ressalte-se ainda o fato de que, embora a I. AFRFB em seu pré-julgamento
ateste que existiram vícios de formalidade na execução do Programa, em
momento algum foi maculada a primordial finalidade da PLR, ou seja, não foi
prejudicada a distribuição de parte dos lucros da empresa aos seus
colaboradores como recompensa pelos objetivos alcançados no exercício;
10. Por se pautar em exigências que não se encontram configuradas em qualquer lei
ou ato normativo de igual constritiva, por desconsiderar a lisura dos
procedimentos empreendidos e por fazer tabula rasa de regra de imunidade das
verbas distribuídas a título de PLR, o auto de infração ora objurgado há de ser
declarado nulo e insubsistente;
11. Os requisitos previstos na Lei da PLR foram devidamente seguidos. Optou-se
pela formalização via comissão (e não acordo ou convenção coletiva). A
comissão foi indiscutivelmente formada por representantes dos empregados, da
empresa e do sindicato. O teor da pactuação é suficientemente claro, transparente
e objetivo. De igual maneira, os instrumentos de divulgação e confrontação das
informações foram suficientemente claros, objetivos e transparentes;
12. Acerca dos critérios para a fixação do Programa e cálculo dos resultados, é
evidente que a Lei da PLR foi ampla a ponto de não permitir que a auditora fiscal
se paute ou se restrinja apenas à sua pessoal concepção sobre o conteúdo e
alcance da finalidade legal;
13. A regra constitucional que impede a qualificação jurídica dos valores pagos a
título de distribuição de resultados como espécie remuneratória não é uma regra
de isenção, mas de imunidade objetiva, que dimana do art. 7% inciso XI, da
Constituição Federal. Esse dispositivo constitucional possui eficácia contida, e
não limitada como que fazer crer a autuante. Vale dizer, trata-se de disposição
que, embora plenamente aplicável e eficaz, é passível de limitações em sua
plenitude e eficácia, conquanto não impeça, desarrazoadamente a aplicabilidade
de seu conteúdo normativo;
14. Se a empresa visasse à instituição de mero abono, não despenderia tantos esforços
e horas de trabalho de seus quadros para a discussão e elaboração do Programa.
Foge à razoabilidade e escapa à diretriz axiológica da norma de imunidade
pretender que o Programa não tenha validade;
15. Juntamente com o auto de infração foi apresentado um "Demonstrativo do
Lançamento — Bases de Cálculo e Desconto do Segurado", para o fim de
complementar a motivação do lançamento de ofício. As "alíquotas aplicadas",
consoante texto do AIOP, parágrafo 37, seriam de 20% (vinte por cento) e de 3%
(três por cento). Ocorre que no referido demonstrativo não há especificação
precisa do fundamento legal. Há tão somente o cálculo do tributo, devido
segundo o talante da auditora fiscal. Sem indicar base de cálculo, alíquota e valor
do tributo, além de fundamento legal específico para o enquadramento legal, e
Fl. 3397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008742/2010-44

não a mera indicação genérica e imprecisa, em anexo denominado "Fundamentos
Legais do Débito", tem-se que o auto de infração é evidentemente nulo. A
imprecisão e insuficiência do instrumento utilizado para constituição do crédito
tributário poderão ser demonstradas por meio de perícia fiscal no curso do
processo administrativo;
16. Não se compreende qual a relação entre os juros, a multa de mora e a multa de
ofício com aquela multa lançada no "SAFIS — Comparação de Multas", que
mais parece vinculado a outro auto de infração, e cujo valor extrapola em muito
os valores aqui lançados. Também por isso deve ser reconhecida a nulidade do
auto de infração, cuja insuficiência e imprecisão também poderá ser demonstrada
por meio de perícia fiscal.
17. Ao final, a contribuinte requer:
(i) inicialmente, reconhecer a decadência operada e a extinção dos respectivos
créditos tributários;
(ii) reconhecer a insubsistência do auto de infração, uma vez que o Programa da VM
é higido e íntegro, válido e eficaz para o fim a que se propôs, não sendo cabível
sua desconsideração para o fim de se entender incidentes as contribuições
especiais objeto da autuação, no que se refere às verbas pagas a título de
participação nos lucros ou resultados;
(iii) julgar nulo o auto de infração, por ofensa ao princípio da estrita legalidade
tributária, por ofensa ao princípio da autonomia da vontade, por ofensa a atos
jurídicos perfeitos e por desconsiderar, ilegalmente a natureza das da
negociação operada entre trabalhadores e a empresa;
(iv) sucessivamente, revisar o cálculo do tributo apurado;
(v) sucessivamente, excluir as multas aplicadas, por equidade, diante das
circunstâncias da autuação, ou ao menos reduzir-lhe o seu valor.
18. E ainda requer a realização de perícia nos seguintes termos:
66. A VM protesta pela produção e todos os meios de prova permitidos em
Direito, em especial a realização de perícia fiscal iunto ao Sindicato, a fim de se
aferir quais seriam as normas e procedimento adotados pelo Sindicato para a
negociação de acordos relacionados com a Lei da PLR e arquivamento dos atos?
ou outras diligências necessárias ao f el conhecimento da verdade (artigo 29 da
LPAF) e atendimento ao princípio da verdade material, afim de que se constate
de ausência de qualquer irregularidade na formalização e realização do
Programa.
67. A VM requer ainda a realização de perícia contábil nas planilhas
apresentadas pela fiscalização junto aos autos do Processo Administrativo
Fiscal, se o forem, a fim de que se responda à indagação pode o Senhor Perito
examinar as planilhas de cálculo apresentadas, examinando se os valores
encontrados encontram suporte na legislação brasileira?, indicando de logo o Sr.
José Augusto de Oliveira Ferreira, CRC n° RJ02502910 O "T" SP, com endereço
na Rua Alfredo Dumont Villares, n° 155, CEP 13178-902, na cidade de Sumaré,
Estado de São Paulo, e-mail augusto.oliveira@villaresmetals.com.br, como seu
assistente técnico. Reserva-se a VM o direito de substituir seu assistente técnico e
indicar quesitos suplementares à época da realização dos trabalhos.
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008742/2010-44

Em 16/11/2010, a impugnante fez juntar aos autos carta encaminhada elo
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico,
Eletrônico e Fibra Óptica de Campinas e Região' nos seguintes termos:
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS,
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E FIBRA ÔPTICA DE
CAMPINAS,
AMERICANA,
SUMARÉ,
INDAIATUBA,
MONTE
MOR,
HORTOLÂNDIA, NOVA ODESSA, PAULÍNIA E VALINHOS, com sede na Rua Dr.
Quirino, n'560, centro, CEP 130151080, Campinas/SP, representado por seu Diretor
infra-assinado, Sr. Arlindo Gonçalves de Santana, vem pela presente declarar que, em
que pese não ter assinado as atas de reuniões realizadas por esta empresa para discussão
dos Programas de Participação de Resultados nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007,
sempre teve amplo conhecimento de seu conteúdo, participou e integrou as comissões
para sua discussão, reconhecido, inclusive, a legitimidade dessas comissões que os
constituíram, conforme consta, expressamente, nas próprias atas.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 3175 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, com o
reconhecimento da extinção do crédito tributário constituído referente às competências 03/2005 e
04/2005. É ver a ementa do julgado:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/10/2007
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contados, no caso de ter havido recolhimento, da data do fato gerador.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
Quando em desacordo com a legislação específica, os valores recebidos pelos
empregados a título de participação nos lucros e/ou resultados da empresa possuem
natureza salarial, sujeitando-se à incidência das contribuições previdenciárias.
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio
pelo qual sejam provados os fatos alegados, não têm valor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão da decisão, foi apresentado Recurso de Ofício de acordo com o art. 34
do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei n° 9.532, de 10
de dezembro de1997, combinado com a Portaria do Ministério da Fazenda (MF) n° 3, de 03 de
janeiro de 2008, que previa a interposição do apelo necessário sempre que a decisão exonerasse
o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 3343 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação.
Em seguida, e em razão da publicação do Edital n° 11/2021, publicado pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
publicaram, que tem como objeto a transação do contencioso administrativo e judicial de débitos
de contribuição previdenciária e de contribuições destinadas a outras entidades ou fundos
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008742/2010-44

incidentes sobre participação nos lucros e resultados (‘PLR’) constituídos até a data de
publicação do Edital, qual seja, 17/05/2021, o sujeito passivo peticionou aos autos, no dia
27/08/2021, requerendo a desistência do recurso administrativo, renunciando ao direito sobre as
alegações estritamente relacionadas aos lançamentos de “PLR” do Auto de Infração n°
37.240.726-9.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos de Ofício e Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
1.1. Recurso de Ofício.
O Recurso de Ofício foi apresentado na forma do art. 366, I, §§ 2° e 3°, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de
1999, na redação conferida pelo Decreto n° 6.224, de 04 de outubro de 2007, e art. 25, inciso II,
do Decreto n° 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei n° 11.941 de 27 de maio de
2009, combinado com a Portaria do Ministério da Fazenda (MF) n° 3, de 03 de janeiro de 2008,
que previa a interposição do apelo necessário sempre que a decisão exonerasse o sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais).
Atualmente, a matéria se encontra regulada pela Portaria MF n° 63/2017, D.O.U
de 10/02/2017 (seção 1, página 12), que revogou a Portaria MF n° 03/2008 e majorou o limite da
alçada para a interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais).
Dessa forma, tendo em vista que o montante exonerado a título de tributo e
encargos de multa foi inferior ao novo limite de alçada previsto na Portaria MF n° 63/2017,
aplicável aos processos na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF n° 1031),
decido pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
1.2. Recurso Voluntário.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Sobre os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que segue.
Pois bem. Conforme consta na petição de e-fls. 3380 e ss, o sujeito passivo,
requereu a desistência do recurso interposto, renunciando ao direito sobre as alegações
estritamente relacionadas aos lançamentos de “PLR” do Auto de Infração no 37.240.726-9,
objeto de discussão no presente processo administrativo.

1 Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 3400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.008742/2010-44

Dessa forma, percebe-se que o sujeito passivo desistiu do recurso interposto,
cabendo pontuar que o pedido de desistência, uma vez protocolizado, é irretratável, de modo que
é indiferente se a referida adesão ao “parcelamento” foi devidamente concluída.
A propósito, consta o seguinte no Edital de Transação por Adesão RFB/PGFN n°
11, de 19 de maio de 2021:
[...] 2.2 O aderente deverá confessar, de forma irrevogável e irretratável, nos termos dos
arts. 389 a 395 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil
(CPC), ser devedor dos débitos incluídos na transação, pelos quais responde na
condição de contribuinte ou responsável.
2.3 A adesão à transação de que trata este Edital implica desistência, por parte do
aderente, das impugnações ou dos recursos administrativos interpostos, em relação aos
débitos incluídos na transação, e renúncia às alegações de direito sobre as quais essas
impugnações ou recursos tenham fundamento.
Nesse sentido, uma vez formalizada a desistência do recurso voluntário, há a
renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação proposta, nos termos do §§ 2o e 3o do art. 78 do
Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/2015), o que impede o conhecimento do apelo
recursal do sujeito passivo.
Dessa forma, em face da renúncia ao recurso voluntário por parte do sujeito
passivo, mediante a formalização do pedido de desistência, não há mais litígio a ser conhecido,
tomando definitivo o lançamento, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não conhecendo
do recurso apresentado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER dos Recursos de Ofício e Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 3401
DF CARF MF
Original